Tribunal: STF
Processo: RE 87532
Classe: RE
Órgão julgador: RODRIGUES ALCKMIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1977-10-06
Data de publicação: 1977-10-06

Ementa:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INTERPOSIÇÃO PELA LETRA "A", ARGUINDO
NEGATIVA DE VIGENCIA DE TEXTOS DE DIREITO FEDERAL ESTRANHOS A
DECISÃO DA ESPÉCIE. DIVERGENCIA DE JULGADOS INEXISTENTE E SEQUER
INVOCADA COM OBEDIENCIA AO DISPOSTO NO ART. 305 DO REGIMENTO
INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.